Tribunal: TJES
Processo: 5002989-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002989-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDILSON SOUZA ALVES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

2. Diante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir da parte agravada, a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação do empréstimo.

3. A manutenção do desconto no benefício previdenciário do agravado, em tese indevido, lhe ocasionará mais prejuízo do que ao banco.

4. Não há excesso na fixação do valor das
astreintes
, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico. Precedentes deste E. Tribunal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002989-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
EDILSON SOUZA ALVES

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, o
BANCO BMG S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual”
tombada sob o n. 5000318-06.2024.8.08.0050, ajuizada por
EDILSON SOUZA ALVES
em face do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, o recorrente alega que não há elementos suficientes nos autos para o deferimento da tutela de urgência, haja vista que as provas colacionadas unilateralmente pelo agravado não permitem verificar a existência de irregularidades na contratação do empréstimo. Afirma que sem análise probatória e resposta defensiva não é possível verificar a existência de fraude na contratação questionada, sendo lícita a manutenção do desconto em folha de pagamento do agravado.

Afirma que não pode ser multado por eventual descumprimento da determinação no processo de origem, pois a cessão do desconto depende de diligências junto ao órgão pagador do benefício previdenciário. Pugna, ainda, que a multa arbitrada não é razoável e que é necessário dilação do prazo para adoção das medidas necessárias para o cumprimento da decisão.

No entanto,
não assiste razão ao agravante.

De início, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada.

Nos autos originários, o MM. Juízo deferiu a tutela antecipada, determinando
“ao Banco réu, que suspenda, em até 05 (cinco) dias, os descontos efetuados no benefício previdenciário nº 114.469.224-2, de titularidade da parte autora, referente ao contrato nº 12980467, cuja validade se discute, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto mensal indevido, limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido em favor da parte requerente.”

Acertada a r. Decisão de Origem, pois nos termos da Súmula n. 479 do Col. STJ, a instituição financeira, ora agravante, responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Ao observar os autos originários, noto que o agravado comprovou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário e contesta a contratação do empréstimo, mostrando-se, ao menos em cognição sumária, verossímil a narrativa fática do recorrido.

Saliento que, diante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir da parte agravada a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação do empréstimo.

Importa destacar que a manutenção do desconto no benefício previdenciário do agravado, em tese indevido, lhe ocasionará mais prejuízo do que ao agravante.

Nesse sentido tem caminhado o entendimento desta Eg. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As fraudes em serviços bancários têm sido cada vez mais frequentes, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. A Súmula nº 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3. In casu, as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, restando demonstrada a probabilidade do direito. Digo isso, pois, “diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço” (TJES, Agravo de Instrumento de N. 5002511-18.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jan/2023). 4. Também o perigo de dano restou demonstrado porque o desconto efetuado no benefício previdenciário percebido pela recorrida a título de empréstimo comprometem a sua subsistência. 5. Não vislumbro a irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se verifique a regularidade da contratação que envolveu as partes [...] (TJES, AI 5009752-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, jul 01/11/2023).

Por derradeiro, relativamente ao valor das
astreintes,
não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico. Além disso, o MM. Juízo de Origem cuidou de fixar a multa mês a mês, o que figura como o mais correto diante da natureza dos descontos questionados.

Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABIBILIDADE
. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço.
4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0000309-40.2019.8.08.0007; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/07/2019; DJES 16/07/2019)

Portanto, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado, a fim de embasar o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser desprovido do recurso, mantendo a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões